Tribunal: CARF
Processo: 10980.915799/2012-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.915799/2012-40
ACÓRDÃO
3402-011.721 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VECODIL COMERCIO DE VEICULOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/05/2009
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. DESCONTOS CONDICIONAIS OBTIDOS.
RECEITA TRIBUTÁVEL.
Os descontos condicionais obtidos pela pessoa jurídica configuram receita
sujeita à incidência de PIS/PASEP e COFINS, apuradas no regime não
cumulativo, que não pode ser excluída da base de cálculo das referidas
contribuições.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para que seja aplicado o resultado da diligência. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-
011.710, de 21 de março de 2024, prolatado no julgamento do processo 10980.913460/2012-17,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta,
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.721 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.915799/2012-40
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 02-070.843
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade e não reconheceu o direito creditório, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Data do Fato Gerador: 31/05/2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO
NÃO COMPROVADO.
Não se admite a compensação se o contribuinte não comprovar a existência de
crédito líquido e certo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Inicialmente este Colegiado, em anterior composição, converteu o julgamento do
recurso em diligência através de Resolução, para a Unidade de Origem analisar os documentos
fiscais acostados, apurando eventual saldo credor passível de compensar com os débitos
informados no PERD/COMP no 03602.45372.310311.1.3.04-3297 e respectiva retificação.
Realizada a diligência e com manifestação da Recorrente, os autos retornaram para
julgamento.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.721 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.915799/2012-40
3

Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio de pedido de compensação de
débitos discriminados no PER/DCOMP no 30906.57244.291010.1.3.04-
4640, com crédito de COFINS (Código de Receita 5856), decorrente de
recolhimento com DARF efetuado em 24/12/2009, no valor de R$
48.881,36.
O pedido foi negado através do Despacho Decisório (Rastreamento:
40133124), emitido eletronicamente em 05/11/2012, tendo em vista que
foram localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados
para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível.
Constata-se às fls. 6 a 10 dos autos que a Recorrente apresentou em data
de 29/10/2010 o PERD/COMP no 30906.57244.291010.1.3.044640, pelo
qual prestou as seguintes informações:

Por sua vez, a retificação foi transmitida em 07/12/2012, sendo que a
documentação mencionada pela defesa foi anexada nestes autos por ocasião da
interposição do Recurso Voluntário.
Inicialmente este Colegiado, em anterior composição, converteu o julgamento do
recurso em diligência através da Resolução no 3402-001.601, para a Unidade de
Origem analisar os documentos fiscais acostados às fls. 57 a 184, apurando
eventual saldo credor passível de compensar com os débitos informados no
PERD/COMP no 30906.57244.291010.1.3.044640 e respectiva retificação.
Após análise da documentação apresentada pela Contribuinte, através da
Informação Fiscal de fls. 715 a Unidade Preparadora apresentou os seguintes
esclarecimentos:

Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.721 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.915799/2012-40
4
11. De acordo com a análise dos documentos fiscais apresentados pelo
contribuinte em anexo ao Recurso Voluntário, bem como dos demais documentos
apresentados em atendimento às intimações, constata-se que:
a) os saldos credores dos pagamentos apurados pelo interessado e, em
consequência, constantes das declarações de compensação, estão em consonância
com os valores apurados nas declarações retificadoras (Dacon e DCTF);
b) o contribuinte excluiu da base de cálculo da contribuição os descontos
condicionais, concedidos a posteriori pelos fornecedores. Na descrição constante
das notas de crédito consta a seguinte redação: “Creditamos em sua conta
corrente, descontos concedidos (a posteriori) sobre veículos vendidos no atacado
referente a ações de vendas. Crédito de bônus especial para veículos do plano
performance”.
12. A Solução de Consulta Cosit no 531, de 18/12/2017, ao analisar caso
semelhante, concluiu que os descontos concedidos a posteriori são condicionais e
configuram receita sujeita à incidência das contribuições para o Pis/Pasep e a
Cofins.
“Solução de Consulta Cosit no 531
(...)
30. Diante do exposto, conclui-se que:
30.1. Os descontos incondicionais são aqueles que constam da nota fiscal de venda
dos bens ou da fatura de serviços e não dependem de evento posterior à emissão
desses documentos;
30.2. Somente os descontos considerados incondicionais podem ser excluídos da
base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apuradas no regime
não cumulativo;
30.3. Os descontos condicionais obtidos pela pessoa jurídica configuram receita
sujeita à incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apuradas no
regime não cumulativo, que não pode ser excluída da base de cálculo das referidas
contribuições;
(...) ”
13. Aplicando-se as conclusões acima, devem-se incluir os descontos condicionais
recebidos à base de cálculo das contribuições. Neste caso, os valores apurados dos
saldos de pagamentos são os constantes do quadro abaixo (coluna “Saldo do
Pgmto. Apurado pela Fiscalização”).

14. Caso o CARF entenda que esses descontos devem ser excluídos da base de
cálculo, os saldos de pagamentos apurados pelo contribuinte estão corretos.

Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.721 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.915799/2012-40
5
Em manifestação à diligência, justifica a defesa que a natureza dos valores
creditados pela montadora à Recorrente é de desconto, o qual apenas foi
efetivado financeiramente em momento futuro, tanto que a própria fábrica o
denomina como “desconto a posteriori”. Destaco:
No caso presente o que ocorre, em verdade, é que, os descontos não são
praticados no momento da venda de veículos da fábrica para as revendedoras.
Somente em um momento para frente é que os descontos são concedidos e isso
ocorre principalmente porque a montadora, por razões de políticas comerciais,
ajusta para baixo os preços dos veículos. E em função disso é que os descontos,
chamados de a posteriori, são concedidos e ainda, vinculados a cada chassi.
Assim, se trata de um ajuste no custo de aquisição do veículo. Não é receita de
bônus por performance ou qualquer outro tipo de receita por cumprimento de
objetivos.
O mercado de montadoras de veículos possui sistemática diferente quando da
concessão de descontos, uma vez que os descontos negociais, não obstante serem
incondicionais, não são destacados nas Notas Fiscais, sendo creditados
posteriormente na conta corrente das revendedoras. Não há, portanto, qualquer
condição futura para a sua obtenção A alegada imprescindibilidade de o desconto
constar na Nota Fiscal para fins de classificação como incondicional não é o
bastante, pois o que importa é a natureza do desconto.
Ora, não se verifica, no caso dos referidos descontos a posteriori, a existência das
circunstâncias ensejadoras da incidência do PIS e da COFINS. O fato gerador das
referidas contribuições é a receita, decorrente da venda de bens ou serviços ou da
geração de renda que represente acréscimo patrimonial. As Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2002 estabelecem que referidas contribuições devem incidir sobre as
receitas auferidas.
Ocorre que para configurar um desconto incondicional e passível de hipótese de
exclusão da base de cálculo das contribuições, não há que se falar em evento
posterior à emissão das Notas Fiscais.
Na forma como observado em Informação Fiscal, aplica-se ao caso a Solução de
Consulta no 531 - Cosit, de 18 de dezembro de 2017, assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. DESCONTOS CONDICIONAIS OBTIDOS. RECEITA
TRIBUTÁVEL.
Os descontos incondicionais são aqueles que constam da nota fiscal de venda dos
bens ou da fatura de serviços e não dependem de evento posterior à emissão
desses documentos.
Somente os descontos considerados incondicionais podem ser excluídos da base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep apurada no regime não cumulativo.
Os descontos condicionais obtidos pela pessoa jurídica configuram receita sujeita
à incidência da Contribuição para o PIS/Pasep apurada no regime não cumulativo,
que não pode ser excluída da base de cálculo da referida contribuição.
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.721 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.915799/2012-40
6
Inaplicável a alíquota zero prevista no art. 2o da Lei no 10.147, de 2000, tendo em
vista que as receitas relativas aos descontos condicionais obtidos não decorrem da
venda de produtos sujeitos à tributação concentrada, mas sim da implementação
de determinada condição que permite à pessoa jurídica reduzir o montante devido
a seus fornecedores.
Desde 1o de julho de 2015, aplicam-se as alíquotas de que trata o Decreto no 8.426,
de 2015, às receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime
de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep.
Para fins de determinação da alíquota da Contribuição para o PIS/Pasep incidente
sobre o desconto condicional, deve-se determinar a natureza da receita decorrente
desse desconto, a qual depende da caracterização do negócio jurídico firmado
entre as partes, nos termos das condições contratuais pactuadas.
Dispositivos Legais: Lei no 10.147, de 2000, arts. 1o e 2o; Lei no 10.637, de 2002,
art. 1o; Decreto no 8.426, de 2015, art. 1o.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. DESCONTOS CONDICIONAIS OBTIDOS. RECEITA
TRIBUTÁVEL.
Os descontos incondicionais são aqueles que constam da nota fiscal de venda dos
bens ou da fatura de serviços e não dependem de evento posterior à emissão
desses documentos.
Somente os descontos considerados incondicionais podem ser excluídos da base de
cálculo da Cofins apurada no regime não cumulativo.
Os descontos condicionais obtidos pela pessoa jurídica configuram receita sujeita
à incidência da Cofins apurada no regime não cumulativo, que não pode ser
excluída da base de cálculo da referida contribuição.
Inaplicável, no caso, a alíquota zero prevista no art. 2o da Lei no 10.147, de 2000,
tendo em vista que as receitas relativas aos descontos condicionais obtidos não
decorrem da venda de produtos sujeitos à tributação concentrada, mas sim da
implementação de determinada condição que permite à pessoa jurídica reduzir o
montante devido a seus fornecedores.
Desde 1o de julho de 2015, aplicam-se as alíquotas de que trata o Decreto no 8.426,
de 2015, às receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime
de apuração não cumulativa da Cofins.
Para fins de determinação da alíquota da Cofins incidente sobre o desconto
condicional, deve-se determinar a natureza da receita decorrente desse desconto,
a qual depende da caracterização do negócio jurídico firmado entre as partes, nos
termos das condições contratuais pactuadas.
Dispositivos Legais: Lei no 10.147, de 2000, arts. 1o e 2o; Lei no 10.833, de 2003,
art. 1o; Decreto no 8.426, de 2015, art. 1o. (sem destaques no texto original)

Os descontos condicionais são aqueles que dependem de evento posterior à
emissão da nota fiscal, usualmente, do pagamento da compra dentro de certo
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.721 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.915799/2012-40
7
prazo, e configuram despesa financeira para o vendedor e receita financeira para
o comprador, na medida em que representam ingresso de benefício econômico
decorrente da redução do montante devido a fornecedores.
Neste sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. DESCONTOS CONDICIONAIS OBTIDOS. RECEITA
TRIBUTÁVEL.
As bonificações ou os descontos condicionais, concedidas em razão de obrigações
contratuais e sujeitas a evento futuro, que não constam dos documentos fiscais na
operação de venda, representam receita a ser considerada quando da apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. DESCONTOS CONDICIONAIS OBTIDOS.
FATO GERADOR DIVERSO.
Inaplicável a alíquota zero prevista no art. 2o da Lei no 10.147, de 2000, tendo em
vista que as receitas relativas aos descontos condicionais obtidos não decorrem da
venda de produtos sujeitos à tributação concentrada, mas sim da implementação
de determinada condição que permite à pessoa jurídica reduzir o montante devido
a seus fornecedores.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. DESCONTOS CONDICIONAIS OBTIDOS. RECEITA
TRIBUTÁVEL.
As bonificações ou os descontos condicionais, concedidas em razão de obrigações
contratuais e sujeitas a evento futuro, que não constam dos documentos fiscais na
operação de venda, representam receita a ser considerada quando da apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. DESCONTOS CONDICIONAIS OBTIDOS.
FATO GERADOR DIVERSO.
Inaplicável a alíquota zero prevista no art. 2o da Lei no 10.147, de 2000, tendo em
vista que as receitas relativas aos descontos condicionais obtidos não decorrem da
venda de produtos sujeitos à tributação concentrada, mas sim da implementação
de determinada condição que permite à pessoa jurídica reduzir o montante devido
a seus fornecedores. (Acórdão no 3301-013.568 – Redatora Ah Hoc: Conselheira
Sabrina Coutinho Barbosa)
Por tais razões, deve ser aplicado o resultado da diligência consignado na
respectiva Informação Fiscal.
Ante o exposto, conheço e dou provimento parcial ao Recurso Voluntário para
que seja aplicado o resultado da diligência.

Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.721 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.915799/2012-40
8
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário para que seja aplicado o resultado da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 734
DF CARF MF
Original